Tribunal: TJES
Processo: 5025538-85.2023.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025538-85.2023.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCELO RAINHA DE OLIVEIRA

PARTE RE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
REMESSA NECESSÁRIA
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO REGULAR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONFIRMADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada por MARCELO RAINHA DE OLIVEIRA, declarando a nulidade do processo administrativo de cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 2022-JVM15, sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da notificação no processo administrativo de cassação da CNH, considerando a alegação de ausência de comunicação pessoal do impetrante e a não comprovação da publicação do edital de notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade do processo administrativo sancionador exige a observância do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A notificação do condutor sobre a instauração e a penalidade aplicada deve ser realizada por remessa postal ou meio tecnológico hábil e, na impossibilidade de cientificação pessoal, por edital, conforme preveem o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 10 da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN.

5. No caso concreto, as notificações encaminhadas ao endereço cadastrado do impetrante foram devolvidas e não há comprovação nos autos da publicação do respectivo edital no Diário Oficial, inviabilizando a verificação da regularidade da notificação.

6. A própria autoridade coatora utilizou e-mail e número de celular do condutor para cientificá-lo sobre o bloqueio da CNH, demonstrando que dispunha de meios eficazes para notificá-lo no processo de cassação, mas não os utilizou.

7. Diante da falha na cientificação do impetrante, resta configurada a violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a nulidade do processo administrativo de cassação da CNH.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A regularidade do processo administrativo sancionador exige a efetiva cientificação do administrado, mediante notificação pessoal ou, na impossibilidade, por edital, cuja publicação deve ser comprovada nos autos.

2. A administração pública deve esgotar os meios razoáveis para garantir a ciência do administrado, não podendo ignorar informações de contato previamente utilizadas em outros atos administrativos.

3. A ausência de comprovação da regular notificação do interessado no processo administrativo de cassação da CNH configura violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando sua nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 282; Resolução CONTRAN nº 182/2005, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: Não há indicação de precedentes específicos nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N° 5025538-85.2023.8.08.0035

PARTES: MARCELO RAINHA DE OLIVEIRA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão de sentença id. 9532762, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARCELO RAINHA DE OLIVEIRA,
concedeu a ordem pretendida para declarar a nulidade do processo administrativo de cassação nº 2022-JVM15.

Intimados (id. 9532763), os litigantes não interpuseram recurso.

A Procuradoria de Justiça deixou de intervir no feito, manifestando a ausência de interesse público qualificado (id. 10272905).

Pois bem.

A controvérsia dos autos diz respeito à nulidade de processo administrativo de cassação de carteira nacional de habilitação.

Sabe-se que o mandado de segurança é uma ação constitucional, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ação ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O essencial desse remédio é a manifestação do direito líquido e certo que deve ocorrer mediante prova pré-constituída do ato que ocasionou sua violação.

Na exordial, o impetrante alega que o processo de cassação de sua carteira decorreu do fato de que foi flagrado conduzindo veículo, quando havia contra si decisão aplicando a penalidade de suspensão do direito de dirigir, sem que, todavia, lhe tenha sido dado o necessário contraditório no curso do processo administrativo em que a penalidade foi imposta.

Afirma, então,
que a suspensão do direito de dirigir decorre de penalidade imposta em razão da recusa de realização do teste de etilômetro, sendo que tal decisão não lhe foi comunicada, assim como também não lhe foram entregues a notificação da infração e a notificação de penalidade.

Discorre, ainda, que, do mesmo modo que no processo administrativo anterior, não foi cientificado do processo de cassação nº 2022-JVM15, vindo a tomar conhecimento quando deu início à renovação de sua carteira de habilitação.

Pugnou pela nulidade do processo administrativo de cassação nº 2022-JVM15.

Dos documentos que instruem a inicial, observo que, no aludido processo administrativo, relativo à cassação da carteira nacional de habilitação do demandante, a notificação de abertura daquele não foi entregue no endereço do impetrante cadastrado junto ao Detran/ES (Rua Americo Bernardes, nº 15 – Casa, Vila Batista, Vila Velha, CEP 29116-150), sob o fundamento de ausência do número indicado.

Tal circunstância se repetiu com a notificação de penalidade, também devolvida pela Empresa Brasileira de Correios e telégrafos (ECT) sob o mesmo motivo, tendo sido em ambos os casos publicada notificação via Diário Oficial.

O impetrante, por seu turno, comprovou que o referido endereço é o de sua residência, conforme consta do id. 9532428.

Ademais,
na cópia do processo administrativo juntado pelo demandante no id. 9532429 não consta comprovação da publicação do edital
.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora defende que o ato de cientificação se deu de forma regular, uma vez esgotadas as diligências para notificação pessoal do condutor, conforme prevê o art. 282, do Código de Trânsito Brasileiro e o art. 10, da Resolução nº 182/2005, do CONTRAN,
in verbis:

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

Art. 10. A autoridade de trânsito competente para impor as penalidades de que trata esta Resolução deverá expedir notificação ao infrator, contendo no mínimo, os seguintes dados:

§ 1º. A notificação será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por os outros meios que assegurem a sua ciência;

§ 2º. Esgotados todos os meios previstos para notificar do infrator, a notificação dar-se-á por edital, na forma da lei;

Ocorre que, repito, a autoridade coatora também não comprovou que o edital foi, efetivamente, publicado no diário oficial, de modo a impedir a verificação da regularidade do procedimento administrativo.

Ademais, observo do id. 9532757 que, no mencionado processo administrativo, no que diz respeito à notificação de bloqueio da CNH, o órgão de trânsito utilizou-se do
email
e do número de celular do condutor para efetivá-la.

Nesse contexto, nos exatos termos do art. 282, do CTB e do art. 10, da Resolução 182/2005, não há como chancelar que houve, por parte da administração, esgotamento dos meios necessários à cientificação do autuado, haja vista que, ciente do
email
deste, poderia tê-lo utilizado para tanto, como o fez na notificação de bloqueio.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a nulidade do processo administrativo por violação do direito constituição à ampla defesa.

De conseguinte,
CONHEÇO
da remessa e
CONFIRMO a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)